Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-45.2015.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9676 - Furto Qualificado (Art. 155
Data de julgamento: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO Ã AUSÃNCIA DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÃÃO CRIMINAL. AUTOS QUE FORAM DESTRUÃDOS NO INCÃNDIO DO FÃRUM DA COMARCA. FRUSTRADA A DILIGÃNCIA EMPREENDIDA PARA A RECUPERAÃÃO DO ARQUIVO DIGITAL CONTENDO OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÃRIO DO RECORRENTE. MANIFESTO PREJUÃZO Ã DEFESA. TENTATIVA DE RESTAURAÃÃO DE AUTOS SEM OBSERVÃNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, PARA QUE SE REFAÃA A INSTRUÃÃO, CONFORME SUSTENTADO NO PARECER MINISTERIAL, POR MEIO DO INCIDENTE DE RESTAURAÃÃO DE AUTOS, REINQUIRINDO-SE AS TESTEMUNHAS, SE NECESSÃRIO, TUDO EM OBEDIÃNCIA AO PRECONIZADO NA LEGISLAÃÃO PROCESSUAL PENAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. DA PRELIMINAR DE NULIDADEI. A defesa requereu a nulidade da sentenÃ§a, a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para a devida instruÃ§Ã£o, dada a ausÃªncia de prova pericial e testemunhal no processo. Na hipÃ3tese, a ausÃªncia de atos do processo se deu devido a destruiÃ§Ã£o dos autos originais, pelo incÃªndio provocado no fÃ3rum da comarca. Mesmo apÃ3s diligÃªncias requeridas pelo parquet, nÃ£o se logrou Ãªxito em recuperar integralmente o feito, de modo que inexistem nos autos peÃ§as essenciais a formaÃ§Ã£o do convencimento do julgador, tais como os depoimentos das testemunhas e o interrogatÃ3rio do apelante. Por outro lado, tambÃ©m nÃ£o hÃ¡ na sentenÃ§a guerreada a transcriÃ§Ã£o da prova oral, fato que torna impossÃvel a sua reanÃ¡lise em sede de apelaÃ§Ã£o. Tratando-se de recurso de devolutividade ampla, capaz de restituir Ã instÃ¢ncia superior o conhecimento de toda a matÃ©ria e prova jÃ¡ produzida, a ausÃªncia completa dos elementos de convicÃ§Ã£o colhidos na instruÃ§Ã£o criminal inviabiliza o reexame da causa. Atenta contra o bom direito e o dever legal de cautela a manutenÃ§Ã£o de sentenÃ§a que condenou o recorrente a pena de sete anos de reclusÃ£o em regime fechado, sem que ao menos se possa revisar o arcabouÃ§o probatÃ3rio produzido em 1Âº grau de jurisdiÃ§Ã£o;II. A restauraÃ§Ã£o de autos Ã© procedimento com rito estabelecido no art. 541 e seguintes do CPPB. NÃ£o Ã© procedimento informal e simples, Ã mÃngua de previsÃ£o legal, como realizado em primeiro grau de jurisdiÃ§Ã£o. Na hipÃ3tese nÃ£o se constata, por exemplo, a adoÃ§Ã£o do procedimento com a citaÃ§Ã£o das partes, a reinquiriÃ§Ã£o de testemunhas, a requisiÃ§Ã£o do que constar a respeito nas repartiÃ§Ãμes pÃºblicas, penitenciÃ¡rias ou cadeias e tampouco decisÃ£o julgando restaurado feito. Desse modo, inevitÃ¡vel Ã© a anulaÃ§Ã£o do processo, atÃ© porque manifesto Ã© o prejuÃzo Ã defesa pelo perecimento de todo o material probatÃ3rio produzido. Precedentes;III. Preliminar de nulidade acolhida, para que se refaÃ§a a instruÃ§Ã£o, conforme sustentado no parecer ministerial, por meio do incidente de restauraÃ§Ã£o de autos, reinquirindo-se as testemunhas, se necessÃ¡rio, tudo em obediÃªncia ao preconizado na legislaÃ§Ã£o processual penal. Recurso provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CONCORDIA DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000061-45.2015.8.14.0105.
APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. furto qualificado. preliminar de nulidade devido à ausência de todas as provas produzidas na instrução criminal. autos que foram destruídos no incêndio do fórum da comarca. frustrada a diligência empreendida para a recuperação do arquivo digital contendo os depoimentos das testemunhas e interrogatório do recorrente. manifesto prejuízo à defesa. tentativa de restauração de autos sem observância do procedimento previsto em lei.

preliminar de nulidade acolhida, para que se refaça a instrução, conforme sustentado no parecer ministerial, por meio do incidente de restauração de autos, reinquirindo-se as testemunhas, se necessário, tudo em obediência ao preconizado na legislação processual penal. recurso provido. decisão unânime.
da preliminar de nulidade
I. A defesa requereu a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para a devida instrução, dada a ausência de prova pericial e testemunhal no processo. Na hipótese, a ausência de atos do processo se deu devido a destruição dos autos originais, pelo incêndio provocado no fórum da comarca. Mesmo após diligências requeridas pelo
parquet
, não se logrou êxito em recuperar integralmente o feito, de modo que inexistem nos autos peças essenciais a formação do convencimento do julgador, tais como os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do apelante. Por outro lado, também não há na sentença guerreada a transcrição da prova oral, fato que torna impossível a sua reanálise em sede de apelação. Tratando-se de recurso de devolutividade ampla, capaz de restituir à instância superior o conhecimento de toda a matéria e prova já produzida, a ausência completa dos elementos de convicção colhidos na instrução criminal inviabiliza o reexame da causa.
Atenta contra o bom direito e o dever legal de cautela a manutenção de sentença que condenou o recorrente a pena de sete anos de reclusão em regime fechado, sem que ao menos se possa revisar o arcabouço probatório produzido em 1º grau de jurisdição;
II. A restauração de autos é procedimento com rito estabelecido no art. 541 e seguintes do CPPB. Não é procedimento informal e simples, à míngua de previsão legal, como realizado em primeiro grau de jurisdição. Na hipótese não se constata, por exemplo, a adoção do procedimento com a citação das partes, a reinquirição de testemunhas, a requisição do que constar a respeito nas repartições públicas, penitenciárias ou cadeias e tampouco decisão julgando restaurado feito.
Desse modo, inevitável é a anulação do processo, até porque manifesto é o prejuízo à defesa pelo perecimento de todo o material probatório produzido. Precedentes;
III.
Preliminar de nulidade acolhida, para que se refaça a instrução, conforme sustentado no parecer ministerial, por meio do incidente de restauração de autos, reinquirindo-se as testemunhas, se necessário, tudo em obediência ao preconizado na legislação processual penal.
Recurso provido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de agosto de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Reginaldo dos Santos Ferreira
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos e três meses de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de sessenta dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Concordia do Pará.

Nas razões, a defesa requereu preliminarmente a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para a devida instrução, dada a ausência de prova pericial e testemunhal no processo. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da qualificadora, em face da falta de exame pericial comprovando o rompimento de obstáculo, bem como a revisão da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

requereu, inicialmente, a baixa dos autos em diligência
, a fim de que fosse recuperada a mídia com a gravação da audiência de instrução e julgamento, bem como a cópia do inquérito policial.

Deferido o pedido formulado pelo
parquet
, os autos retornaram à comarca de origem para cumprimento da diligência, quando, então,
foi certificado pelo diretor de secretaria a impossibilidade
de recuperar a mídia contendo a audiência de instrução e julgamento, tendo sido anexado ao processo apenas o inquérito policial.

Instado novamente a se manifestar, o
custos legis
opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação
, para que seja anulada a sentença guerreada, retornando os autos à comarca de origem para nova instrução processual.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:
¿[...] Narra a denúncia que o acusado, antes das 06:00 horas, do dia 17.01.2015, arrombou um dos cadeados do comércio da vítima e furtou diversos gêneros alimentícios e dinheiro, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) [...]¿ (SIC) (fl. 43)

Após a prolação da sentença, ocorreu o fatídico incêndio no fórum da comarca de Concórdia do Pará, ocasião em que os presentes autos foram destruídos. Promovida a recuperação parcial dos autos, a defesa ingressou com recurso de apelação contra a sentença que condenou o apelante a pena de sete anos e três meses de reclusão em regime fechado, mais sessenta dias-multa, pelo crime de furto qualificado.

Antes de ingressar no mérito, cumpre examinar a preliminar de nulidade suscitada nas razões do recurso.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa requereu preliminarmente a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para a devida instrução, dada a ausência de prova pericial e testemunhal no processo.

Na hipótese, a ausência de atos do processo se deu devido a destruição dos autos originais, pelo incêndio provocado no fórum da comarca. Mesmo após diligências requeridas pelo
parquet
, não se logrou êxito em recuperar integralmente o feito, de modo que inexistem nos autos peças essenciais a formação do convencimento do julgador, tais como os depoimentos

das
testemunhas
e o
interrogatório
do apelante.

Por outro lado, também não há na sentença guerreada a transcrição da prova oral, fato que torna impossível a sua reanálise em sede de apelação. Ora, tratando-se de recurso de devolutividade ampla, capaz de restituir à instância superior o conhecimento de toda a matéria e prova já produzida, a ausência completa dos elementos de convicção colhidos na instrução criminal
inviabiliza o reexame
da causa.

Com efeito, atenta contra o bom direito e o dever legal de cautela a manutenção de sentença que condenou o recorrente a pena de sete anos de reclusão em regime fechado, sem que ao menos se possa revisar o arcabouço probatório produzido em 1º grau de jurisdição.

De mais a mais, a restauração de autos é procedimento com rito estabelecido no art. 541 e seguintes do CPP
1
, no qual se prevê a citação das partes e prolação de decisão julgando restaurados os autos. Não é procedimento informal e simples, à míngua de previsão legal, como realizado em primeiro grau de jurisdição.

Deveras, na hipótese não constatei, por exemplo, a adoção do procedimento com a citação das partes, a reinquirição de testemunhas, a requisição do que constar a respeito nas repartições públicas, penitenciárias ou cadeias e tampouco decisão julgando restaurado feito.
Desse modo, inevitável é a anulação do processo, até porque manifesto é o prejuízo à defesa pelo perecimento de todo o material probatório produzido.
A propósito, por muito menos a jurisprudência tem se inclinado pela anulação de autos restaurados, como de resto demonstra a jurisprudência abaixo:
¿APELAÇÃO CRIMINAL (RÉ SOLTA). CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL). PROCESSO PENAL EXTRAVIADO. INCIDENTE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE RESTAURAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DA RÉ (ART. 541, § 2º, ALÍNEA C, DO CPP). NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS, DIANTE DA FALTA DE DIVERSAS PEÇAS E ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA. - NULIDADE ABSOLUTA:
"É nulo o processo de restauração de autos realizado sem a prévia citação das partes, ex vi dos artigos 541 e seguintes do Código de Processo Penal"
(STJ, HC nº 30902, de Minas Gerais, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 09/03/2006). (TJ-SC - APR: 07000023520128240075 Tubarão 0700002-35.2012.8.24.0075, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 16/07/2019, Terceira Câmara Criminal)¿

Assim, mister acolher a preliminar de nulidade para que se refaça a instrução criminal, conforme sustentado no parecer ministerial, por meio do incidente de restauração de autos, reinquirindo-se as testemunhas, se necessário, tudo em obediência ao preconizado na legislação processual penal. Nesta oportunidade, deve o juízo de primeiro grau avaliar a necessidade de manutenção da custódia cautelar decretada na sentença condenatória, imprimindo, também, celeridade no andamento do feito, dado o risco de prescrição.
Deixo de apreciar as demais alegações formuladas no apelo, em face do acolhimento da preliminar de nulidade, posto que é matéria prejudicial de mérito.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou provimento
ao presente apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 16 de agosto de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados. § 1o Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. § 2o Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, que: a) o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros; b) sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico-Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias; c) as partes sejam citadas pessoalmente, ou, se não forem encontradas, por edital, com o prazo de dez dias, para o processo de restauração dos autos. § 3o Proceder-se-á à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Art. 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. Art. 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: I - caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinquirir-se-ão as testemunhas podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido; II - os exames periciais, quando possível, serão repetidos, e de preferência pelos mesmos peritos; III - a prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas; IV - poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado; V - o Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos, para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Art. 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de vinte dias, serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo, e depois de subirem os autos conclusos para sentença, o juiz poderá, dentro em cinco dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Art. 545. Os selos e as taxas judiciárias, já pagos nos autos originais, não serão novamente cobrados. Art. 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas, em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Art. 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo, apensos a eles os autos da restauração. Art. 548. Até à decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca.